Tribunal: TJDFT
Processo: 0745338-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745338-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOAO LUIZ MORAES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0729370-47.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens e ativos financeiros nos sistemas informatizados do tribunal. A decisão agravada (ID 248799791, autos de origem) foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido de ID 248679238, nos mesmos termos da decisão de ID 133684091. Não há qualquer demonstração de modificação da situação patrimonial do executado que justifique a reiteração de diligências já realizadas nos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório (art. 921, CPC). Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 77398500), o agravante narra, que, conquanto o executado tenha sido regularmente intimado, este não apresentou impugnação nem procedeu ao pagamento da dívida, razão pela qual foram promovidas diversas diligências anteriores de localização de bens por meio dos sistemas informatizados do tribunal, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito. Nessa senda, narra, que pós lapso temporal superior a um ano desde as últimas pesquisas, requereu a realização de novas consultas patrimoniais, inclusive com a funcionalidade de reiteração automática disponibilizada pelo sistema SisbaJud (“teimosinha”), bem como a atualização da consulta InfoJud, tendo em vista a recente entrega das declarações de imposto de renda referentes ao exercício de 2025. Entretanto, relata que os pedidos volvidos a localização de bens e ativos financeiros atrelados ao executado restaram indeferidos. Aduz que a decisão agravada, ao indeferir o pleito, violou o princípio da efetividade da execução e frustrou o direito do exequente à satisfação do crédito reconhecido judicialmente, contrariando os arts. 4o, 6o, 139, IV, 797 e 798, II, “c”, do CPC. Argumenta, ainda, que a exigência de demonstração prévia de alteração da situação patrimonial do devedor para autorizar nova pesquisa seria ilógica e inviável, pois apenas a diligência judicial é capaz de revelar eventual modificação financeira. Ademais, ressalta que o art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, e o art. 835 do mesmo diploma define a ordem preferencial de penhora, devendo-se privilegiar a busca de ativos financeiros. Reforça, ainda, que o art. 139, IV, do CPC impõe ao magistrado o dever de adotar todas as medidas coercitivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das decisões judiciais. Defende, ainda, que a ferramenta de reiteração programada do SisbaJud constitui inovação tecnológica com potencial de incrementar a efetividade da execução, devendo ser admitida por não se tratar de mera repetição de diligência anterior, mas de meio automatizado de localização de ativos financeiros com periodicidade e alcance ampliados. Alfim, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização das pesquisas pelo SisbaJud (com reiteração programada) e InfoJud (referente ao exercício fiscal de 2025). Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada pode ensejar o início da prescrição intercorrente, causando-lhe prejuízo irreparável. Preparo recolhido (ID. 77404927). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Cotejando os elementos que instruem o recurso, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como a decisão recorrida é passível de causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Acrescente-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) (Grifou-se) No mesmo sentido, tem decidido esta c. Primeira Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. (...) 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BaceJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como "teimosinha", e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1606697, 07144359720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta "teimosinha", InfoJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712715, 07059325320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que o ordenamento jurídico brasileiro não impôs um critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, sequer limitou à quantidade de requisições a serem feitas. Não obstante, filia-se ao entendimento do eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região no sentido que “O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula no 81). Sob essa perspectiva, o Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini aponta que “o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória” (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível). Na hipótese em exame, constata-se que, em junho de 2024 (ID 199722120), foi determinada a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, contudo, desde então, não houve nova tentativa de pesquisa patrimonial em nome do executado, o que evidencia o transcurso de lapso temporal razoável a justificar a renovação da diligência, especialmente diante da possibilidade de alteração da situação econômico-financeira do devedor e em observância aos princípios da efetividade da execução e da razoabilidade que regem o processo executivo. Desse modo, vislumbra-se que o pedido de pesquisa via SISBAJUD/BACENJUD se mostra ser o único meio disponível atualmente a permitir ao agravante a satisfação do débito exequendo. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Registre-se que, ao que se percebe, a decisão agravada, ao determinar a suspensão do feito, se mostra desvantajosa unicamente à parte credora, uma vez que apenas retarda a satisfação do crédito perseguido, podendo inclusive ser alcançado pela prescrição intercorrente e, de outro lado, permite uma possível ocultação dos bens patrimoniais dos devedores. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil3). Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator